Tribunal: TJDFT
Processo: 0762205-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762205-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SHEILA PEREIRA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE JORNADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A presente ação objetiva a declaração de ilegalidade de ato administrativo, não possuindo conteúdo patrimonial que afaste a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa. Ao valor da causa não se aplica o § 2o do art. 292 (consideração do valor de parcelas vincendas, para estipulação do valor da causa), porque a pretensão autoral não se direciona ao recebimento de parcela alguma. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADOS 2. A sentença, ao mencionar apenas que aderiu ao entendimento explicitado em jurisprudências, citando-as, deixou de fundamentar adequadamente a decisão proferia, motivo pelo qual DECRETO SUA NULIDADE. No entanto, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, passo ao julgamento do mérito. 3. Trata-se de ação de conhecimento no qual a parte autora, enfermeira e técnica de enfermagem, que acumula os cargos de Agente de Atividade Complementar de Seguranca Publica (AACSP) - Tecnica em Enfermagem, no Instituto de Medicina Legal Leonidio Ribeiro do Distrito Federal (IMLLRDF), desde 16/07/2012, e Enfermeira na Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal (SESDF), desde 28/06/2013, requer que seja declarada a ilegalidade do ato administrativo que determinou sua convocação para optar por um dos cargos públicos por ela ocupados. 4. Informam os autos que foi instaurado procedimento administrativo no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, para “verificar possivel acumulação ilegal de cargos publicos por parte Agente de Atividades Complementares de Seguranca Publica/Técnico em Enfermagem” (Despacho SEI-GDF PCDF/DFP/ASS, de 05/06/2019, ID 22809196 – pag. 44). 5. A Comissão Especial então instituída, para a averiguação determinada, concluiu que “a servidora nao incorre em acumulação ilícita, no entanto, suas escalas de trabalho nesta PCDF e na Secretaria de Estado de Saude nao estao em consonancia de modo a respeitar o tempo de descanso recomendado entre as duas jornadas, situacao que ha de ser corrigida e adequada aos parametros apontados no Parecer no 61/2019 (SEI n. 21407453).” 6. O parecer mencionado (Parecer no 61/2019, ID 22809196 – pag. 42), por sua vez, opina “pela incompatibilidade de horarios, sugerindo que a servidora seja instada a adequar, se possivel, os seus horarios a fim de observar os parametros legais ora declinados, sobretudo com relacao ao repouso semanal remunerado e aos intervalos entre jornadas, ou, caso entenda inviável, que opte por um dos cargos publicos, consoante o procedimento previsto no art. 133 da lei no 8.112/90”. “[...] Diante do exposto, apesar da acumulabilidade legal dos dois cargos sob a ótica constitucional, porquanto privavos de profissionais da saude com profissões regulamentadas, opina- se pela incompatibilidade de horarios, sugerindo que a servidora seja instada a adequar, se possivel, os seus horarios a fim de observar os parametros legais ora declinados, sobretudo com relacao ao repouso semanal remunerado e aos intervalos entre jornadas, ou, caso entenda inviável, que opte por um dos cargos publicos, consoante o procedimento previsto no art. 133 da lei no 8.112/90: "Detectada a qualquer tempo a cumulação ilegal de cargos, empregos ou funcoes publicas, a autoridade a que se refere o art. 143 noficara o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciencia e, na hipótese de omissão, adotara procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata." Brasília, 24 de abril de 2019. COMISSÃO ESPECIAL DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PORTARIA No 4/2018-DGPC” (ID 22809196 – pag. 42) 7. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal (CF) prevê a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. 8. Como destacado no procedimento administrativo, não foi constatada sobreposição de jornadas, mas necessidade de se observar parâmetros com relação ao repouso semanal e intervalos entre jornadas. 9. Conforme entendimento já sedimentado no STF, quanto à cumulação remunerada de dois cargos públicos, não é admissível a cobrança de outras exigências, não previstas na Constituição Federal. EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Fixação de jornada por legislação infraconstitucional. Limitação da acumulação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários no exercício das funções e que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015) (grifei) 10. Por outro lado, conforme já balizado pela 1a Turma Recursal, no acordao no 1218915, processo no 07236912120198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, “diante de eventuais problemas relacionados a assiduidade da servidora, compete ao Poder Publico aplicar as sanções legais cabíveis, na forma do regime disciplinar dos servidores publicos distritais, mas nao se pode impedi-la ab initio, do exercicio de um direito constitucionalmente assegurado”: “[...] O ato administrativo impugnado (ID 11446544, págs. 01 a 07), ao determinar que a autora/recorrida fizesse opção por um dos cargos, adotou como fundamento o excesso de carga horária por dia de trabalho, o desrespeito ao intervalo de 11 h entre duas jornadas de trabalho e os problemas de saude apresentados pela servidora, com licenças médicas sucessivas. Nao se comprova, contudo, qualquer ofensa as disposições constitucionais e legais pertinentes a compatibilidade de horarios. 7. Destarte, diante de eventuais problemas relacionados a assiduidade da servidora, compete ao Poder Publico aplicar as sanções legais cabíveis, na forma do regime disciplinar dos servidores publicos distritais, mas nao se pode impedi-la ab initio, do exercicio de um direito constitucionalmente assegurado (acumulação de cargos, desde que sejam compatíveis as jornadas), a pretexto de que isso, por si so, conduziria a ineficiente prestacao do servico. [...]” 11. No entanto, observo que o conteúdo decisório do Parecer no 61/2019 (ID 22809196 – pag. 42), aponta para suposta necessidade de adequação da carga horária, mencionando a possibilidade de instauração de procedimento administrativo para o caso de ser constatado acumulação ilegal de cargos públicos. 12. E essa conclusão nada tem de ilegal, pois a Administração agiu com zelo em decorrência mesmo do seu múnus público e caberia à parte interessada proceder ao ajuste pretendido pela administração, ou contradizer a conclusão da comissão, exercitando seu direito ao contraditório e de ampla defesa – ressalta-se, na seara administrativa, onde o Processo Administrativo também deve respeitar os Princípios Constitucionais Processuais. Posteriormente a isso, eventualmente poderia ser instaurado o procedimento sumário para apuração da alegada acumulação ilegal de cargos públicos, por incompatibilidade de horários, conforme já anunciado pela Comissão Especial, encarregada de analisar a questão. 13. Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e declaro extinto o processo com resolucao do merito, nos termos do artigo 487, inciso I do Codigo de Processo Civil. 14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 15. Sem custas, nem honorários.” A recorrente alega violação ao art. 37, XVI, “c” da Constituição Federal de 1988. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 25763883. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito